Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-59.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702625-59.2017.8.07.0014 RECORRENTES: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: RUBENS CAETANO BARBOSA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. REVISÃO DE CONTRATO. LIBERAÇÃO DA CARTA DE “HABITE-SE”. APROVAÇÃO DE PROJETOS. CULPA DO VENDEDOR. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. RISCOS DO NEGÓCIO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TAXA DE CONDOMÍNIO. ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Os argumentos relativos à ilegalidade da exigência e morosidade dos órgãos públicos para a aprovação de todos os projetos não são suficientes para isentar a responsabilidade das empresas apelantes. II. A falta de liberação do “habite-se”, por parte da autoridade pública, insere-se nos riscos do negócio explorado pela construtora, não se enquadrando na moldura do caso fortuito ou força maior. III. São devidos lucros cessantes ao promitente-comprador, desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, até a data do efetivo recebimento das chaves, que deve corresponder ao valor de aluguel médio do mercado, e que, in casu, foi indicado pela própria vendedora. IV. A dívida decorrente da taxa condominial tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo. Declaração de inexigibilidade da dívida em face do autor. Precedentes. V. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, devem ser arbitrados em percentual da 10% a 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Afirmam, para tanto, que “restou incontroverso nos autos que o atraso se deu por situações completamente imprevisíveis, que fugiam da normalidade” (id 14941338, pág.6); b) artigo 416, parágrafo único, do Código Civil, asseverando a não caracterização dos lucros cessantes no caso dos autos. Pedem, ao final, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 393, 396, 416, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela inexistência de caso fortuito ou de força maior, bem como pela demonstração dos lucros cessantes. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012